Tribunal: STF
Processo: ARE 1540728
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MILITAR INERENTE A POSTO OU GRADUAÇÃO SUPERIOR. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 84/2014. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.